Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche minimamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche minimamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
Ré que, com a contestação, comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Autora que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a tecer infundadas alegações, inclusive, em desconformidade com a prova dos autos. Alteração da verdade dos fatos reiterada nas razões recursais.
Litigância de má fé bem reconhecida. Penalidade mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001957-15.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELE DA SILVA LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
2
Apelação n. 1001957-15.2020.8.26.0100
Voto n. 21.964
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 23a Vara Cível)
Apelante:
Daniele da Silva Lourenço
Apelada:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
Guilherme Silveira Teixeira
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano
moral. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma. Inviabilidade.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a
petição
recursal
preenche
minimamente
os
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo
Civil
Ré que, com a contestação, comprova a existência
da relação jurídica contratual que deu ensejo ao
débito impugnado. Autora que não impugna
especificamente os fundamentos da sentença,
limitando-se
a
tecer
infundadas
alegações,
inclusive, em desconformidade com a prova dos
autos. Alteração da verdade dos fatos reiterada nas
razões recursais.
Litigância de má fé bem reconhecida. Penalidade
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 174/176, que
julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral ajuizada por
Daniele da Silva Lourenço, ora apelante, em face de Banco Bradesco S/A,
ora apelado, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
3
e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita. Demais disso, condenou a
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 1%
sobre o valor da causa, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Neste recurso, a autora postula a reforma da sentença, a
fim de que os pedidos sejam julgados procedentes. Do que se pode
depreender, defende, em síntese, a inexistência de prova da contratação
relativamente ao débito impugnado que ensejou a restrição creditícia. No
mais, insiste na pretensão indenizatória a título de dano moral, pedindo,
ainda, o afastamento da penalidade por litigância de má fé (fls. 181/204).
Contrarrazões a fls. 208/220.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
De início, cumpre afastar o pleito de não conhecimento
deduzido nas contrarrazões (cf. fls. 211/213), uma vez que a petição
recursal atende a contento os requisitos previstos no artigo 1.010, do
Código de Processo Civil, ou seja, ela contém “os fundamentos de fato e de
direito” e “o pedido de nova decisão”.
A apelante na petição inicial se insurgiu genericamente
contra a restrição creditícia impugnada (R$ 942,41 - fls. 1 e 33), limitando-
se a afirmar que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fls. 2).
Em decorrência, na decisão de fls. 34, o MM. Juízo a quo
determinou que a apelante providenciasse a emenda, assim consignando:
“Em sua genérica narrativa, a requerente limita-se a reputar indevida a anotação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
4
nome em órgãos de proteção ao crédito, não especificando pontos relevantes à adequada
compreensão da situação fática narrada: não menciona se por ventura perdeu seus
documentos pessoais o que, em tese, daria espaço à atuação de falsários ; se mantém
ou manteve relação contratual com a ré; em caso positivo, a atual situação obrigacional
das partes; se já contestou administrativamente o débito e o desfecho desta irresignação”.
Salta aos olhos que na petição de emenda à inicial a
apelante passou a negar a existência de relação jurídica, nos seguintes
termos: “informa a demandante que não se efetivou qualquer relação entre os litigantes
eis que a autora jamais manteve relações jurídicas com o fundo réu” (fls. 37).
Por sua vez, a ré trouxe aos autos diversos documentos
na contestação, comprovando a contratação entre as partes com termo de
adesão ao cartão, bem como faturas relativas às compras efetuadas pela
apelante (fls. 117/150).
Registre-se que nas referidas faturas consta o exato
endereço da apelante (cf. fls. 1), bem como a utilização de cartão de
crédito, corroborando a tese esposada na defesa.
Na réplica, a apelante se limitou a afirmar que os
documentos apresentados pelo apelado foram produzidos unilateralmente.
Ressaltou que “o réu não se preocupou sequer em informar quando o propenso cartão
foi contratado, ou de que forma, tampouco anexou ao feito outros documentos relativos a
concessão de crédito, tais como, o aviso de recebimento ou termo de retirada da cédula, a
gravação telefonica contendo a solicitação de desbloqueio, dentre outros documentos que a
instituição financeira deveria manter em sua posse e guarda” (sic) (fls. 163).
Ora, se o réu prova, como provou, a existência de
relação jurídica obrigacional, caberia à apelante alegar e provar o
pagamento das obrigações respectivas ou outro qualquer outro fato
impeditivo, modificativo ou, notadamente, extintivo do direito do credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
5
bem demonstrado nos autos.
Nesse contexto, a sentença corretamente reconheceu a
legitimidade da restrição creditícia e, consequentemente, a ausência de
dano moral, assim como a litigância de má-fé, cumprindo transcrever o
seguinte trecho (fls. 174/175 grifos não originais):
“(...) Enquanto a requerente nega com veemência ter
mantido qualquer relacionamento com a instituição requerida (fl. 37),
esta esclarece que o débito advém de despesas com cartão de crédito
emitido em favor da autora em 12/06/2016 e cancelado em 04/08/2017,
remanescendo
saldo
devedor
de
R$
2.569,79
(número
4551.XXXX.XXXX.1513 fls. 149/50).
As faturas colacionadas a fls. 119/50 indicam endereço
residencial da autora declinado na inicial, listam diversas transações
cotidianas de pequeno valor ao longo da vigência contratual e apontam
pagamentos parciais entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, ao total
de R$ 510,00.
Em réplica a requerente limita-se a invocar, de maneira
genérica, o caráter unilateral da prova documental, não impugnando,
todavia, os fatos narrados pela requerida, concreta e especificamente.
Incontroverso o cenário fático, surgem, então, intrigantes
indagações: por que motivo o suposto fraudador teria pago as faturas do
cartão por aproximadamente três meses? Por que teria feito, ao longo
de mais de um ano, compras em sua grande maioria de baixo valor? Ora,
se o propósito era locupletar-se às custas da vítima, seria mais factível
para o falsário que tivesse efetuado transações de valor elevado e
inadimplido as respectivas faturas. (...).
Nesse passo, tem-se por irrelevante a não-apresentação
de instrumento contratual assinado pela autora. À míngua de inversão de
ônus probatório, a ela e não à ré incumbia a comprovação dos fatos
constitutivos do direito alegado.
Sendo assim, forçoso concluir que, ao contrário do
afirmado pela autora, as obrigações existem e, uma vez inadimplidas,
autorizaram a ré ao legítimo acionamento dos meios de cobrança.
Por fim, além de infundados os pleitos da requerente
atentaram claramente contra a verdade dos fatos, incorrendo em
reprovável litigância de má-fé. (...)”
Não obstante tudo isso, a apelante em suas alentadas
razões recursais dedica nove laudas para postular o afastamento da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
6
por litigância de má-fé, sob o entendimento de que inexiste dolo (fls.
184/192).
Em seguida, em absoluta desconformidade com o
caso concreto, afirma em letras maiúsculas que “não consta dos autos qualquer
documento capaz de comprovar a existência de relação jurídica entre a consumidora e a
instituição financeira apelada” (sic) (fls. 192) e que o apelado se limitou “a
apresentar algumas telas do seu sistema operacional interno” (fls. 193). Insiste em
alegar que “as telas apresentadas são de fácil manipulação pela instituição recorrida
(...)” (sic) (fls. 194). No mais, insiste na pretensão indenizatória, defendendo
a inaplicabilidade da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a apelante em nenhum momento impugnou
especificamente os fundamentos da sentença. Sequer fez menção aos
documentos comprobatórios da contratação expressamente mencionados.
Ao contrário, insiste em alterar a verdade dos fatos
em suas razões recursais, como se viu dos trechos acima
reproduzidos.
Na verdade, a apelante parece ignorar a prova dos
autos e os fundamentos da sentença.
Destarte, a presente lide é, sim, temerária, justificando a
condenação da apelante à penalidade por litigância de má fé, na forma
determinada pelo Juízo a quo (observando que a concessão dos benefícios
da justiça gratuita não obsta à exigibilidade da indenização fixada, a teor do
§ 4o, do artigo 99, do Código de Processo Civil), tendo em vista que se
encontra em consonância ao que determina o artigo 81 do CPC.
Como se viu, a apelante permanece neste recurso
alterando a verdade dos fatos, razão porque não há lugar para o
afastamento da penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
7
A propósito, colhem-se os seguintes precedentes, mutatis
mutandis:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Direitos creditórios cedidos. Ação
declaratória de inexistência de débito. Cadastramento do nome do
autor em lista de restrição de crédito. Demandante que alega
desconhecer as relações jurídicas ensejadoras. Vinda aos autos de
provas aptas a convencer sobre a existência de cessão de crédito de
administradora de cartão de crédito, com o qual o autor manteve
relacionamento, a uma companhia securitizadora de crédito, ora ré. Ato
ilícito da ré. Inocorrência. Declaração de inexistência de débitos.
Inadmissibilidade. Responsabilidade pela expedição de comunicação ao
contratante que compete ao órgão mantenedor do cadastro (STJ - REsp
repetitivo no 1.061.134/RS e Súmula no 359). Propósito em alterar a
verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé.
Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração
da verba honorária.” (Apelação n. 1046321-26.2017.8.26.0602; 11a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Gilberto dos Santos; j. 28/11/2019)
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica. Alegação da autora de que não contraiu a obrigação
que ensejou a restrição cadastral ao seu nome. Comprovação de que a
autora celebrou contrato de cartão de crédito. Consideração de que,
nos termos da Súmula n. 359, do STJ, incumbia ao órgão de proteção ao
crédito e não à cessionária do crédito a realização da notificação a que
alude o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Alteração
da verdade dos fatos configurada. Litigância de má-fé caracterizada
(CPC, art. 80). Preservação da sanção consistente no pagamento de
multa de valor equivalente a um salário mínimo (CPC, 81, § 2o). Pedido
inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
n.
1002165-57.2019.8.26.0577; 19a Câmara de Direito Privado; Des.
Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa; j. 4/11/2019)
Logo, mais não é necessário considerar para concluir
que o recurso não merece ser provido.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-15.2020.8.26.0100 -Voto no 21.964
8
majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de que
goza a autora.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ônus da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)